Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733037-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RAFAELA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento no dúplice efeito (ID 65702929), interposta pelo Réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia/DF (ID 65702927), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por RAFAELA NUNES DOS SANTOS. Conforme emerge da petição inicial (ID 65701788), a causa de pedir fundamentou-se no possível direito da Autora à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, mantida junto ao Réu, de acordo com o art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020. Na sentença (ID 65702927), o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “o devedor possui o direito de revogar a autorização de débito automático, sem prejuízo de se manter obrigado pelo débito e, eventualmente, sofrer as consequências contratuais da sua opção, como elevação da taxa de juros”, consoante a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085, c/c, Resolução BACEN n. 4.790/2020; ii) esta Resolução “não condiciona o cancelamento ao não reconhecimento da autorização de débito automático. O que o art. 9o, parágrafo único, estabelece é que nesses casos – não reconhecimento da autorização – o cancelamento pode ser realizado na própria instituição depositária, enquanto nos demais casos o procedimento é que o cancelamento seja dirigido à instituição destinatária (art. 7o). Trata-se apenas de regra procedimental estabelecida em favor do mutuário, simplificando a cessação dos descontos caso sejam indevidos”; iii) “no que toca à exigência de garantias, a resolução supra citada não estabelece a necessidade de oferta de garantia pelo mutuário/devedor para exercício do direito de exclusão do consentimento para desconto”; e iv) “a revogação da autorização está prevista em lei e deve ser analisada pela credora por ocasião da concessão do crédito, sendo algo inerente ao risco bancário”. Concluiu que, “considerando a vontade manifestada pelo requerente, resta declarado e reafirmado o direito do autor em revogar a autorização outrora concedida nos contratos de cartão de crédito e de mútuos celebrados com as rés, devendo ser cessados os descontos em conta corrente relacionados a tais negócios”. Por fim, confirmou a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória e julgou o pedido procedente, “para o fim de declarar o direito da parte autora de revogar a autorização para débito automático, determinando a suspensão de débitos em conta da parte autora referente aos contratos de empréstimo” em análise. Fixou, “em caso de descumprimento da presente decisão, [uma] multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido”. Registrou que “a presente sentença não confere salvo conduto à parte requerente, que deverá continuar cumprindo as obrigações contratuais, notadamente o pagamento das parcelas ajustadas, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais pactuadas”. Reconheceu a sucumbência do Réu, o qual condenou ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65702929), o Apelante defende, em suma, que: i) a forma de desconto das parcelas em conta corrente constitui “condição essencial” dos contratos de mútuos em análise, refletindo a manifestação de vontade das partes contratuais; ii) “conforme parágrafo único do artigo 9o da Resolução [Resolução BACEN n. 4.790/2020], o cancelamento de autorização dada pelo mutuário é condicionado ao não reconhecimento, por parte do contratante, da autorização prévia expressa em contrato, o que não é o caso da demanda em tela, tendo em vista que em momento algum arguiu a Autora não ter autorizados os descontos”; iii) “de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”; iv) “na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda)”; v) “os descontos operados na conta corrente da Autora possuem supedâneo nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis à espécie, bem como na jurisprudência sobre o tema, revestindo-se, assim, de exercício regular de um direito reconhecido (parte final do inciso II do art. 188 do Código Civil)”; e vi) “a hipótese atrai a incidência do ato jurídico perfeito (art. 6o, §1o, da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro), bem como dos artigos 313 e 314 do Código Civil, dos quais se extrai, em síntese, a proteção do credor de receber prestação diversa da que fora ajustada, de sorte que, à vista de todo o exposto, o pacta sunt servanda deve ser prestigiado na espécie”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença recorrida, “reconhecendo a legalidade dos descontos realizados pelo Apelante tal qual contratado”. Contrarrazões (ID 65702935). A Apelada defende, em suma, que: i) “inexiste óbice para que a mutuária revogue a autorização que concedera ao réu de promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária”, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 e da Resolução BACEN n. 4.790/2020; e ii) esta Resolução não fixou “qualquer requisito para a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, não sobejando cabível o entendimento de que somente aos mutuários que firmaram contratos posteriores à vigência da norma individualizada podem ser por ela beneficiados”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID 65702931). Representações processuais: (i) do Apelante (ID’s 65702911, 65702912 e 65702913); e (ii) da Apelada (ID 65701789). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, necessário se faz a análise do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085, ante a sua força vinculante (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V). Igualmente, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o Réu, ora Apelante, poderá perseguir o seu crédito por outros meios, considerando que o Juízo de origem registrou que “a presente sentença não confere salvo conduto à parte requerente, que deverá continuar cumprindo as obrigações contratuais, notadamente o pagamento das parcelas ajustadas, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais pactuadas”. Portanto, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, a qual recebo apenas no efeito devolutivo. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de revogação da autorização de pagamento de empréstimo bancário mediante desconto em conta corrente. Destaque-se que a hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, uma consumidora de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Incide, assim, a Súmula 297 STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Considerando a aplicação da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifos nossos) Assim, por força vinculante desta tese jurídica (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), este Tribunal reconhece o direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente (Acórdão 1925610, 0704600-94.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1901781, 0749344-31.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024). Destaque-se que a Resolução BACEN n. 4.790/2020 não impõe forma especial para a revogação da autorização em análise. Prevalece, assim, a regra geral da liberdade das formas de declaração de vontade, conforme arts. 104, III, e 107, ambos do Código Civil. No caso em tela, a Autora, ora Apelada, requereu administrativamente a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, mantida junto ao Réu, ora Apelante, de acordo com o art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020 (ID 65701793). Por outro lado, a Apelante defende, em suma, a obrigatoriedade desta forma de pagamento, sob o argumento da imperativa força dos contratos. Contudo, não existe exercício regular de direito do mutuante a impor ao mutuário a impossibilidade de revogar autorização dada para desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente (CC, Art. 188, I). Tampouco se verifica que a autorização de outrora é um ato jurídico perfeito (LINDB, Art. 6o, § 1o), pois o Código Civil não estabeleceu a forma para revogação, já que o Código de Processo Civil determinou a força vinculante do Tema 1085 STJ. Some-se a isto o fato de que a prestação devida pela Autora, ora Apelada, não foi alterada, com violação dos arts. 313 e 314, ambos do Código Civil. É que continua sendo devida em moeda corrente, conforme consignado na sentença pelo Juízo de origem. Logo, por exemplo, não se converteu uma obrigação pecuniária em in natura, mas apenas a forma que cada uma das parcelas desta prestação será adimplida, mantendo-se íntegros o valor principal devido e os acessórios convencionados. Assim, inexiste razão ao Apelante em defender a impossibilidade desta revogação. Portanto, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso concreto não viola os princípios da intervenção mínima nos contratos e da sua função social (CC, Art. 421), pois apenas se aplica a Lei, a jurisprudência com força vinculante, também decorrente da Lei, e o regulamento da autoridade monetária nacional. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a apelação deve ser desprovida, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, c/c, Tema 1085 STJ. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário à tese jurídica fixada neste Tema. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 17:15:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador